Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015946-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEANDRO FRANCISCO SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MADEIREIRA BUFFON LTDA - EPP - CNPJ: 01.591.487/0001-97 (AGRAVADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA E DETERMINOU O DESBLOQUEIO DO CC – SEMA E RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISFLORA - AUTO DE INFRAÇÃO NOTICIANDO INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE CONTROLE CRÉDITOS FLORESTAIS – BLOQUEIO DEVIDO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – HOMOLOGADA A DESISTENCIA QUANTO AO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. T
rabalho de fiscalização ambiental, onde foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais.

2. Possibilidade de medida administrativa de bloqueio do CC – SEMA e ao SISFLORA, posto que tal medida encontra-se prevista no art. 21, IV, c/c art. 21-A, I, “e”, da Portaria nº 601 de 16/10/2015, da SEMA.

3. Considerando que o processo encontra-se na sua fase inicial, deve prevalecer os atos administrativos (os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade), ante à necessidade de dilação processual maior para o deslinde da causa.

4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

5. Recurso de Agravo Regimental: desistência homologada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Marcelândia que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000591-91.2021.811.0109,
deferiu o pedido de tutela de urgência
e determinou o desbloqueio do CC - SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

Sustenta o Agravante a legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar, ausência do direito da empresa Agravada.

Argumenta que os atos administrativos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, cujo ônus de desconstituí-los é da empresa Agravada.

Sustenta que não pode o Poder Judiciário rever a decisão administrativa, posto tratar-se de mérito administrativo.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão prolatada no Id. 106109464.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentado no Id. 109812974.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pela empresa no Id. 109812978.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental apresentada no Id. 113985993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 113396981.

Apresentado pedido de desistência do Agravo Interno, após o processo ter sido incluído na pauta virtual.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser dirimida é saber se poderia ter sido determinado, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio do CC - SEMA da

empresa Agravada
,

bem
como o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

Ao analisar a ação de base e os documentos que a instruem, mormente o Auto de Infração nº SKM9XBOX (Id. 61820518), verifica-se que o IBAMA realizou um trabalho de fiscalização, onde foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais, tendo sido tal fiscalização comunicada ao Ministério Público Estadual e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) que, por sua vez, realizou o bloqueio no sistema.

Diante dos fatos constatados pela fiscalização ambiental, perfeitamente possível é o bloqueio do CC – SEMA, posto que tal medida administrativa encontra-se prevista no art. 21, IV, c/c art. 21-A, I, “e”, da Portaria nº 601 de 16/10/2015, da SEMA, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

(...)

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

(...)

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.
I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

(...)

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

Em situação semelhante, assim já decidiu esse Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT - N.U 1015939-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1º, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2º que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado. (TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Importante registrar ainda que tal prática, caso seja confirmada posteriormente, configura-se inclusive como crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria.

Logo, a medida administrativa questionada pela empresa Agravada e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Ademais, ainda que não seja demonstrada a inserção de dados falsos, possível é o bloqueio no sistema Sisflora, quando houver dano ao meio ambiente.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – SUSPENSÃO DO REGISTRO DA REQUERIDA JUNTO AO CC-SEMA E O BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO NO SISFLORA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – SENTENÇA RETIFICADA. Em que pese, de fato, não haver fraude nas informações dos créditos florestais, o órgão ambiental constatou que a requerida, devidamente cadastrada no CC-SEMA, vendeu e manteve em depósito madeira proveniente de exploração ilícita, o que ocasionou a incompatibilidade do estoque declarado com o estoque mantido no estabelecimento autuado. Portanto, se faz coerente a suspensão do registro da requerida junto ao CC-SEMA e o bloqueio de movimentação no SISFLORA. Apesar dos fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo na sentença examinada, e o conjunto probatório dos autos, restou evidenciada a ilicitude da conduta da requerida em manter em depósito e comercializar madeira serrada sem licença válida, sendo os ilícitos ambientais cometidos passíveis de responsabilização civil. (TJ/MT - N.U 0003155-28.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

No caso em tela, os documentos acostados na ação de base demonstram, à primeira vista e em análise horizontal da matéria, um aparente prejuízo ao meio ambiente, consistente, em tese, na extração ilegal de madeira, conforme Relatório de Fiscalização anexado no Id. 61820518,
in verbis:

Trata-se de autuação por inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais. A situação foi descoberta por análise de movimentação de planos de manejo cujas cargas de madeiras foram transportadas por diversos veículos que não são compatíveis com a atividade de movimentação de toras tais como motocicletas e veículos de passeio. Conforme a Informação Técnica nº 03 do NUIN-MT, 8506310, constante no processo nº 02013.002504/2020-01, em análises de Relatório de movimentações de Guias Florestais (documentos de transporte de produtos e sub produtos florestais) da empresa supra nominada registrou movimentação atípica em veículos incompatíveis para transporte de madeira. A tabela 03 da citada Informação Técnica apresenta créditos de toras enviados do PMFS OSVALDO SOARES DE AZEVEDO - FAZENDA IBICABA - LOTE 57 (CPF: 468.126.529-20 e CCSEMA 6928) declarando placas veiculares incompatíveis com o transporte de produto florestal. A autuação é um procedimento para apurar o indício da fraude, não sendo um ato punitivo em si. Assim, dentro do procedimento, o autuado poderá refutar os indícios e excluir sua ilicitude.

Desta forma, considerando que o processo encontra-se na sua fase inicial, penso que os atos administrativos (os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade) devem prevalecer, ante à necessidade de dilação processual maior para o deslinde da causa.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão interlocutória que
deferiu o pedido de tutela de urgência
.

Por fim, HOMOLOGO a desistência manifestada quanto ao Recurso de Agravo Regimental.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022